Tribunal: TJDFT
Processo: 0004890-44.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado no depoimento da vítima e da testemunha, bem como em elementos documentais idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Afasta-se a alegação de atipicidade da conduta, quando demonstrado que o réu agiu com dolo direto e específico de noticiar fato que sabia não ser verdadeiro, movendo desnecessariamente o aparato policial ao estimular investigação por crime que não existiu.
3. Apelação não provida.